Tribunal: TJMT
Processo: 1028550-34.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028550-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. CARÁTER SATISFATIVO DO PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Lopes Barboza contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato de empréstimo celebrado com a Cooperativa de Crédito
Sicredi
Vale do Cerrado, ao fundamento de inexistirem elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente quanto à probabilidade do direito alegado, diante da suposta abusividade contratual e dos encargos financeiros cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.

4. A mera alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova inequívoca, não é suficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, especialmente quando a análise depende de instrução probatória, inclusive mediante perícia contábil.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 380) dispõe que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem obsta a inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito.

6. O pedido de suspensão das cobranças e de impedimento da negativação possui natureza satisfativa, o que inviabiliza sua apreciação em sede de cognição sumária, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação revisional.

7. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige prova inequívoca da abusividade contratual, não bastando a mera alegação de encargos excessivos, sob pena de indevida antecipação do mérito da
demanda.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcus Vinicius Lopes Barboza, contra a decisão interlocutória (ID. 203047620 – Autos de Origem nº 1007055-51.2024.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação de Revisão Contratual c/
c
Pedido de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] No
caso dos autos, não se vislumbra, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre o valor financiado.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da Pacta Sunt Servanda que rege as relações contratuais

e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos

nos termos em que foram pactuados.

Ademais, a negativação do nome da parte autora e a continuidade das

cobranças são medidas de regular exercício de direito do requerido.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz

de evidenciar a probabilidade das alegações do requerente, vez que necessário a análise do contrato de

financiamento para aferir-se se, de fato, as cobranças estão sendo realizadas em desconformidade com o

acordado entre as partes. [...]

Ante o exposto, indefiro a tutela pretendida, por não restar preenchidos os
requisitos.”

(ID. 203047620)

Em razões recursais (ID. 309106871), o agravante sustenta, em síntese:

1.
Da necessidade de revisão contratual por abusividade – alega que celebrou contrato de empréstimo com a Cooperativa de Crédito
Sicredi
Vale do Cerrado, no valor de R$ 30.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais, e que os encargos financeiros aplicados excedem significativamente a média de mercado, impondo obrigações desproporcionais, com juros remuneratórios abusivos, juros moratórios de 2,40% ao mês e cumulação indevida de encargos, em afronta aos
arts
. 6º, V, e 51, § 4º, do CDC e ao entendimento do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

2
.
Do afastamento da mora – sustenta que a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora debendi, impedindo a aplicação de encargos moratórios e medidas restritivas.

3
. D
a inversão do ônus da prova e da necessidade de perícia contábil – requer a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), ante a hipossuficiência técnica do consumidor, bem como a realização de perícia contábil para apurar a taxa efetiva de juros e encargos praticados.

4
. D
a tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) – alega a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, em razão da possível negativação de seu nome e comprometimento de suas atividades econômicas.

Requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência a fim de suspender a exigibilidade das cobranças, impedir a negativação e autorizar o depósito das parcelas incontroversas.

A decisão liminar recursal (ID. 309702870) indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que a controvérsia exige dilação probatória mínima e que o deferimento da medida implicaria indevida antecipação do mérito da demanda, conforme entendimento consolidado nesta Câmara.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme comprovação de preparo recursal (ID. 309129375).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso de Agravo de Instrumento
, interposto
por Marcus Vinicius Lopes Barboza contra a decisão proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/
c
Pedido de Tutela de Urgência, por
meio da qu
al foi indeferida a tutela provisória de urgência requerida pelo autor.

Em síntese, o Juízo a quo indeferiu a liminar ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, destacando a ausência de prova inequívoca da alegada abusividade contratual e a incidência do princípio pacta sunt servanda, que impõe o cumprimento dos contratos nos termos pactuados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da alegada abusividade contratual e do pedido de tutela de urgência

O agravante sustenta a ocorrência de encargos excessivos, juros acima da média de mercado e cumulação indevida de encargos, pleiteando, liminarmente, a suspensão de sua negativação e a autorização para depósito das parcelas incontroversas.

Todavia, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, a presença de elementos suficientes a indicar a verossimilhança das alegações da parte agravante.

A análise das supostas irregularidades contratuais exige instrução probatória mínima, especialmente mediante a apresentação do contrato integral e, se necessário, perícia contábil judicial, providências que não se compatibilizam com o âmbito restrito do agravo de instrumento.

A jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado tem reiteradamente afirmado que a tutela de urgência, em hipóteses como a dos autos, não pode servir como antecipação do próprio mérito revisional, sob pena de indevida supressão da fase instrutória e violação ao contraditório.

Do caráter satisfativo do pedido e da inaplicabilidade da tutela provisória

A pretensão liminar deduzida pelo agravante apresenta natureza satisfativa, uma vez que busca, de forma antecipada, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e o afastamento de sua exigibilidade, o que importaria em julgamento prévio do mérito da demanda revisional.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, não há falar em sua concessão.

Além disso, a
mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora
, tampouco impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplência, conforme o entendimento consolidado na
Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do
autor.”

Com efeito, a suspensão da negativação ou das cobranças somente seria cabível mediante demonstração inequívoca da abusividade contratual, o que não restou comprovado nos autos, ante a ausência de prova técnica idônea e contraditória.

Da prudência jurisdicional e da cognição sumária

Ressalte-se que, em sede de agravo de instrumento, a análise é limitada ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sem exaurimento do mérito, sob pena de supressão de instância.

A prudência recomenda que a alegada abusividade contratual seja objeto de detida apreciação pelo juízo de origem, após ampla dilação probatória e eventual perícia contábil.

Ademais, no que se refere à eventual inversão do ônus da prova, esta matéria
não
foi objeto de análise pelo juízo de primeiro
grau
e realizá-la
neste momento processual implicaria em indevida supressão de instância.

A jurisprudência assim entende:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO – PRELIMINARES REJEITADAS - AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa. Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, e a instituição financeira pode ingressar com a Ação independentemente da extensão do débito. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. (N.U 1006812-37.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025